Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0715924-09.2021.8.07.0000 Impetrante : JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA Paciente : JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA Relator Des. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de que não houve a sua progressão de regime semiaberto apesar de ter preenchido o requisito objetivo em 06 de outubro de 2020. Verifica-se que a presente Ordem trata-se do segundo habeas corpus em favor do paciente JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, sobre o mesmo assunto, conforme se depreende da consulta ao habeas corpus no 0715919-84.2021.8.07.0000, no qual foi determinado vista a Defensoria Pública para instrução. Com efeito, levando-se em consideração que a presente impetração consubstancia-se em reiteração de habeas corpus, em tramitação perante esta Turma, nego seguimento ao presente writ, com fundamento no art. 89, inc. III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator